Tribunal: TJMT
Processo: 1009033-14.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009033-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K. V. F. D. S. - CPF: 077.727.241-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 413.368.278-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SAPEZAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM UTI PEDIÁTRICA
-
ATENDIMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE - ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. À luz do Tema 793/STF, embora a responsabilidade dos entes federativos em demandas que envolvam saúde pública seja solidária, deve o juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente conforme a complexidade do tratamento médico pleiteado e as regras internas de repartição de competências do SUS.

2. Não se inserindo o serviço de saúde pleiteado nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de

Sapezal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000836-30.2023.8.11.0078, proposta por

Kauê Vinícius Ferreira da Silva por intermédio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a medida liminar vindicada para determinar que os entes requeridos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciem a transferência/remoção do substituído para hospital com vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI Pediátrica (Id.165666662).

Inconformado, o agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, defendendo, inicialmente, a ausência do requisito legal relativo à probabilidade do direito invocado,
“vez que a responsabilidade pela tecnologia em saúde sob exame é notoriamente do Estado de Mato Grosso”.

Salienta, na sequência, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso no cumprimento da determinação judicial, por não possuir estrutura administrativa e orçamentária e obrigação legal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado no TEMA 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Pontua, neste contexto, que
“a legislação estabeleceu a divisão de atribuições para cada um dos entes federativos, de maneira que cada pessoa política se responsabilize por parcela da concretização do direito à saúde, em proporção a sua capacidade econômica”.

Defende, nessa linha, que
“no caso, a tecnologia em saúde pleiteada (UTI) não se enquadra como de baixa complexidade, de modo que a reponsabilidade deve ser imputada ao Estado de Mato Grosso
”.

Aduz, ainda, que
“caso não seja reconhecida a ausência de responsabilidade do Município na prestação de saúde em referência (procedimento cirúrgico), requer-se que o Estado de Mato Grosso seja condenado a ressarcir o Município por eventuais gastos despendidos com o tratamento objeto deste processo”.

Pautado nestes fundamentos, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
por estarem preenchidos os requisitos legais necessários,
e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com observância do Tema 793 do STF e, subsidiariamente, a condenação do Estado de Mato Grosso a ressarcir eventual prestação de saúde no bojo do processo (Id. 165666662).

O pedido por antecipação da tutela recursal foi deferido
(Id.165848671).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.172126185).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.175624158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Kauê Vinícius Ferreira da Silva, por intermédio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
ajuizou ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal ao fundamento de que está
internado no Hospital Santa Marcelina de Sapezal, possui microcefalia e é traqueostomizado e necessita ser
transferido/removido para hospital com vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI Pediátrica,
conforme relatório médico acostado aos autos (id. 115241917 – processo originário).

Recebendo os autos, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência determinando que os entes requeridos, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, providenciem a transferência/remoção do autor-substituído para hospital com vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica (Id. 165666662).

Segundo o agravante, entretanto, essa decisão deve ser reformada, pela ausência de probabilidade do direito invocado em relação ao ente municipal, visto que o tratamento pleiteado é de
média e/ou alta complexidade
e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o
entendimento firmado no Tema n° 793 do STF.

Assiste razão ao agravante.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize tratamento médico o autor-agravado que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Destarte, impõe-se a parcial reforma da decisão recorrida, tão somente para direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Desse modo,
DOU

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapezal para, reformando em parte a decisão agravada, direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023